Tribunal: TJES
Processo: 0014470-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014470-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TECNOCRYO GASES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA – NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – MULTA – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A apelante ajuizou a presente demanda objetivando anular as multas moratórias aplicadas pela Fazenda Estadual, no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o tributo devido, considerando o não recolhimento oportuno do ICMS.

2 -
“
A
aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
. ” (RE 582461, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 18-08-2011).

3 - Não há falar em violação ao texto constitucional (art. 150, IV), entendendo o Supremo Tribunal Federal que o caráter confiscatório da penalidade somente se verifica quando ultrapassado o valor da obrigação principal, hipótese não verificada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TECNOCRYO GASES
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 100/116 sustenta a apelante, em síntese, que as multas constantes nos documentos únicos de arrecadação (DUA) 3250025684 e 32500272202 são nulas, afrontando a razoabilidade e proporcionalidade.

E mais: há ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal, dado o seu nítido caráter confiscatório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ajuizou a presente demanda objetivando anular as multas moratórias aplicadas pela Fazenda Estadual, no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o tributo devido, considerando o não recolhimento oportuno do ICMS.

Sobre o tema, relembro que
“a
aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
. ” (RE 582461, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 18-08-2011).

É o que prescreve o art. 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001:
A multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária.

No caso dos autos, a apelante confirma que deixou de recolher o ICMS, incidindo, portanto, sobre o montante devido, o percentual previsto no art. 75-A da citada legislação:

Art. 75-A.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 1
.º Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I
- deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação:

b)
multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado;

E, ao contrário do sustentado, não há falar em violação ao texto constitucional (art. 150, IV), entendendo o Supremo Tribunal Federal que o caráter confiscatório da penalidade somente se verifica quando ultrapassado o valor da obrigação principal, hipótese não verificada.

Portanto, existindo previsão legal para a incidência da multa e restando observado o limite adotado pela jurisprudência pátria, não se revela descabida a sanção imposta em desfavor da apelante, sendo mister a manutenção da sentença.

É o entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. ART. 839, § 6º, RICMS. 40% (QUARENTA POR CENTO). AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA.
INFERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO.
1. Prevê o art. 839, caput, do RICMS, que tratando-se de infração relativa à falta de recolhimento do imposto, declarado ou regularmente escriturado em livros próprios, sem prejuízo dos procedimentos regulares de inspeção fiscal, será lavrada notificação de débito
.
Neste passo, dispõe o § 6º, do art. 839, do RICMS, que a falta de cumprimento da exigência, de conformidade com as regras previstas nos §§ 1.º e 5.º, implicará cominação de penalidade pecuniária de caráter punitivo equivalente a quarenta por cento do imposto devido, com automática inscrição em dívida ativa.
2. Quanto à natureza confiscatória da multa, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
4. Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar de 40% (trinta por cento) do tributo devido, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento) e na forma da legislação vigente e aplicável à hipótese (art. 839, § 6º, do RICMS).
5. Por derradeiro, prejudicadas as teses de ausência de liquidez e certeza das CDAs, tendo em vista que fundamentadas na ilegalidade da multa que ora se considerou legal. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES. Apelação Cível nº 0011875-32.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 02/12/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.